Tribunal: TJBA
Processo: 8081119-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081119-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADALTON GLANDYS MENEZES VIGAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos de ação que objetiva apurar eventual falha na administração de conta vinculada ao PASEP, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e impugnação à gratuidade de justiça, declarou saneado o feito e determinou a produção de prova pericial contábil. O agravante sustenta que atua apenas como agente operador do PASEP, sem responsabilidade pelos índices de atualização monetária, defendendo sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal, com fundamento no Tema 1150 do STJ.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão e atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, bem como se é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

III RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, firma tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive em casos de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

A jurisprudência do STJ reconhece que, quando a controvérsia envolve alegação de má gestão da conta individualizada do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, o que define a competência da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ.

As Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidam entendimento de que demandas relativas à atualização monetária de contas vinculadas ao PASEP não configuram relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como depositário legal, não como fornecedor de serviços, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e fixando a competência da Vara Cível.

A decisão agravada não impõe obrigação de pagamento nem produz efeitos executórios imediatos, limitando-se a determinar o regular prosseguimento do feito com produção de prova pericial, inexistindo risco de lesão grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A instrução probatória mostra-se imprescindível para esclarecer a existência de eventual falha na gestão da conta PASEP e a possível responsabilidade civil, não se verificando ilegalidade ou abuso na decisão que determinou o prosseguimento do feito.

IV DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8081119-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
ADALTON GLANDYS MENEZES VIGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)